Tribunal: TJES
Processo: 5002680-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reversão
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e o Estado do Espírito Santo, com pedido de cancelamento de aposentadoria voluntária e retorno ao cargo anteriormente ocupado. A sentença de primeiro grau reconheceu a desistência da aposentadoria do autor, determinando o cancelamento do ato aposentatório e o retorno ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível desistir da aposentadoria voluntária após a concessão, mas antes do registro no Tribunal de Contas; e (ii) definir se o servidor deve restituir os valores recebidos a título de proventos durante o afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria voluntária de servidor público constitui um ato administrativo complexo, que exige, para sua eficácia, a manifestação de dois órgãos: o concedente (IPAJM) e o Tribunal de Contas, que realiza o controle de legalidade.

4. Enquanto não ocorre o registro pelo Tribunal de Contas, o ato de aposentadoria não se encontra aperfeiçoado, permanecendo sob a condição de validade dependente do controle externo.

5. É direito potestativo do servidor desistir do pedido de aposentadoria até a conclusão do processo administrativo, não se revestindo o ato de caráter irrevogável ou irretratável antes do registro no Tribunal de Contas.

6. Quanto ao pedido subsidiário de restituição dos valores recebidos, a pretensão não foi veiculada adequadamente via reconvenção, não havendo, portanto, possibilidade de análise pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Ato de aposentadoria de servidor público configura ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o registro pelo Tribunal de Contas. 2. O servidor possui o direito de desistir do pedido de aposentadoria antes do registro no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato não consolidado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, III; LCE nº 282/2004, art. 25, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19.02.2020; STJ, AgInt-REsp nº 1.883.027/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 28.04.2021.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002680-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SAULO MACHADO VIANNA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e o Estado do Espírito Santo, com pedido de cancelamento de aposentadoria voluntária e retorno ao cargo anteriormente ocupado. A sentença de primeiro grau reconheceu a desistência da aposentadoria do autor, determinando o cancelamento do ato aposentatório e o retorno ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível desistir da aposentadoria voluntária após a concessão, mas antes do registro no Tribunal de Contas; e (ii) definir se o servidor deve restituir os valores recebidos a título de proventos durante o afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria voluntária de servidor público constitui um ato administrativo complexo, que exige, para sua eficácia, a manifestação de dois órgãos: o concedente (IPAJM) e o Tribunal de Contas, que realiza o controle de legalidade.

4. Enquanto não ocorre o registro pelo Tribunal de Contas, o ato de aposentadoria não se encontra aperfeiçoado, permanecendo sob a condição de validade dependente do controle externo.

5. É direito potestativo do servidor desistir do pedido de aposentadoria até a conclusão do processo administrativo, não se revestindo o ato de caráter irrevogável ou irretratável antes do registro no Tribunal de Contas.

6. Quanto ao pedido subsidiário de restituição dos valores recebidos, a pretensão não foi veiculada adequadamente via reconvenção, não havendo, portanto, possibilidade de análise pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Ato de aposentadoria de servidor público configura ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o registro pelo Tribunal de Contas. 2. O servidor possui o direito de desistir do pedido de aposentadoria antes do registro no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato não consolidado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, III; LCE nº 282/2004, art. 25, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19.02.2020; STJ, AgInt-REsp nº 1.883.027/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 28.04.2021.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002680-93.2023.8.08.0000

APELANTE(S):
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
SAULO MACHADO VIANNA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante consta do relatório, trata-se de
dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
ação ordinária
ajuizada por SAULO MACHADO VIANNA, que julgou procedente o pedido para reconhecer a desistência da aposentadoria voluntária do autor e determinar o cancelamento de sua aposentadoria, com retorno ao cargo anteriormente ocupado.

Em suas razões recursais, o Instituto de Previdência Apelante alega que há vedação da desistência do pedido de aposentadoria, por ausência de autorização legal, salientando que na ocasião do requerimento de desistência, o ato de aposentadoria do Apelado já havia sido efetivado, tornando-se um ato jurídico perfeito e acabado, conforme a Portaria nº 1164 de 23 de dezembro de 2021.

Sustenta que conforme previsão do artigo 25, §3º, da LCE nº 282/2004, a aposentadoria voluntária começa a sua vigência a partir do afastamento do servidor, ou seja, da data de protocolo do requerimento de aposentadoria.

Aduz que se o servidor tem conhecimento de que já pode se aposentar e quais são as regras previdenciárias vigentes, já que indicou expressamente qual a forma de aposentadoria pleiteada no requerimento, há de se concluir que ele anuiu com as regras vigentes, do contrário, não formularia tal pedido.

Defende que, aplicando subsidiariamente as regras do Regime Geral de Previdência Social, a desistência do pedido de aposentadoria somente poderia ser aceita antes do recebimento do primeiro pagamento do benefício, conforme artigo 181-B, parágrafo único, do Decreto Federal nº 3.048/99, e no caso dos autos, o agravado percebeu os proventos de aposentadoria durante quatro meses antes de formular o pedido.

Argumenta que, consoante a jurisprudência pátria, a produção de efeitos decorrentes da condição de aposentadoria decorre da expressão de vontade de um único ente, aquele que concede a aposentadoria, no caso, o IPAJM, e não após o registro por parte do Tribunal de Contas, sendo esse último apenas um ato de controle de legalidade, e não uma nova expressão de vontade.

Aponta que com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar estadual nº 282/2004, uma vez protocolado o pedido de aposentadoria e verificada a condição para a concessão, o ato se consolida, independente de registro pelo Tribunal de Contas.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e negar o pedido de desistência da aposentadoria ou, alternativamente, condicionar a desistência à devolução dos valores e à exclusão do tempo de afastamento para contagem de benefícios.

Subsidiariamente, o IPAJM requer que, caso seja mantida a possibilidade de desistência, seja o recorrido obrigado a restituir os valores recebidos no período de afastamento, bem como que o tempo de afastamento não seja computado para fins de contagem de serviço e outros benefícios, uma vez que houve suspensão do vínculo laboral.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, sustenta a necessidade de reforma da sentença pelos mesmos fundamentos apresentados pela Autarquia Previdenciária, e pugna pela improcedência da ação, e apresenta idêntico pedido subsidiário.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem, analisando detidamente
os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento manifestado no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002682-38.2023.8.08.0000 interposto em face da decisão liminar nos presentes autos.

Consoante fixado, os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que a aposentadoria é um ato complexo, motivo pelo qual decorre de duas manifestações de vontade (concessão de Instituto Previdenciário + conferência de legalidade do Tribunal de Contas). Igualmente, confira-se: (STJ; AgInt-REsp 1.883.027; Proc. 2020/0166951-5; RN; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 28/04/2021 e STF. Plenário. RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020)

Sendo assim, considerando que o pedido de aposentadoria voluntária consiste em direito potestativo, e como tal, condicionado ao interesse exclusivo do servidor, que assim, dispõe do direito de dele abrir mão por simples conveniência, antes da sua perfectibilização material, quer dizer: até a manifestação de legalidade do Tribunal de Contas.

Vejamos julgados desta 1ª Câmara Cível e das demais Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO REGISTRO DO ATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RAZOABILIDADE DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 -
A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição desse direito pelo servidor público, particularmente em razão de ser ato administrativo complexo e do tempo demandado para análise do pedido e correspondente concessão. 2 – Não havendo registro do ato perante o Tribunal de Contas não se vislumbra óbice à desistência do pedido de aposentadoria.
3 - Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJES; AP e RN nº 0005930-93.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 18/03/2024).

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO.
POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 71, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIMETRIA
. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A aposentadoria possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, demanda a manifestação conjugada de dois órgãos administrativos para a perfectibilização do ato, sendo imprescindível, de um lado, o pronunciamento do órgão previdenciário e, de outro, a subsequente apreciação, para fins de registro, da legalidade da concessão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, como exigido no art. 71, III, da Constituição Federal (aplicável aos órgãos de controle de contas estaduais por simetria). 2. Não aperfeiçoado o ato de aposentadoria pela ausência de manifestação definitiva do Tribunal de Contas respectivo, inexiste óbice ao pedido de desistência da aposentadoria voluntária formulada por servidor público, sobretudo porque cuida-se de direito patrimonial potestativo e, portanto, disponível, não revestido de caráter de irrevogabilidade ou irretratabilidade
. (TJES; AC 0043066-81.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 29/06/2021; DJES 16/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
DESISTÊNCIA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
. CONDIÇÃO DE AFASTAMENTO. RECEBIMENTO DE LICENÇA REMUNERADA.
ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO.
STATUS EM PROCESSO PARA INATIVIDADE. ART. 197, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR 46/1994. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004. RECURSO DEPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. -
Ato de aposentadoria é do tipo complexo e a apelada ainda estava na condição de servidora, afastada e beneficiada com licença remunerada na forma de que trata o artigo 197, §1º, da Lei Complementar n. 46, de 31 de janeiro de 1994, notadamente porque incompleto seu status definitivo de aposentação devido ao não encerramento do trâmite do procedimento de análise de legalidade de tal benefício perante o Tribunal de Contas, revelando-se a incompletude do ato que a levava definitivamente para a inatividade, daí a possibilidade de desistência legítima, tal como reconhecida nos precedentes epigrafados na r. Sentença.
II. -
O Excelso Supremo Tribunal de Justiça sedimentou a tese de que o ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas
. Precedentes: MS 30.916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25.525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010 (MS 30780 AGR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ: 09-10-2017). Logo, como não foi concluído o ciclo do ato em questão, não poderia a Administração negar o pedido de renúncia formulado pela servidora apelante, tanto assim que o parecer do Tribunal de Contas foi favorável à ela. III. - Dada a peculiaridade do ciclo do ato administrativo em questão (que é típico ato complexo) e do regime jurídico-administrativo do qual se enquadra apelante (Lei Complementar n. 46/1994 e Lei Complementar n. 282/2004) não há falar na aplicação subsidiária do artigo 181-B, parágrafo único, incisos I e II, do Decreto n. 3.048/99, tampouco em desrespeito aos artigo 24, II, §4º, e 40, § 10, da Constituição Federal. lV. - Considerando que no momento do pedido de renúncia a apelada ainda se encontrava na condição de servidora, em afastamento e beneficiada com licença remunerada na forma de que trata o artigo 197, §1º, da Lei Complementar n. 46, de 31 de janeiro de 1994, a eventual contagem de tempo de serviço e/ou eventuais direitos ou deveres aplicáveis deverão observar e interestício de afastamento (possibilitado pela norma do artigo 197, §1º, da Lei Complementar n. 46, de 31 de janeiro de 1994) e o sistema previdenciário então vigente, sem que isso implique em violações aos artigo 19, 25, §§3º e 4º, e 26, da Lei Complementar n. 282/2004. V. - Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0018444-06.2006.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

Portanto, sem maiores delongas, tem direito a parte apelada ao retorno ao cargo que ocupava, quando da ativa, com restabelecimento da remuneração integral, conforme determinado na sentença apelada.

Por fim,
em relação ao pedido subsidiário, nas razões recursais, no sentido de que, caso seja mantida a possibilidade de desistência da aposentadoria, seja o recorrido obrigado a restituir os valores recebidos no período de afastamento, bem como que o tempo de afastamento não seja computado para fins de contagem de serviço e outros benefícios, uma vez que houve suspensão do vínculo laboral, verifico que
não foi veiculado pela via adequada
, qual seja da reconvenção, de modo que sequer foi apreciado na r. sentença recorrida.

Sendo assim, considerando que a
pretensão própria

não foi objeto de reconvenção, a questão não deve ser conhecida em segunda instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões